Tribunal: TJSP
Processo: 1502915-21.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2013 – Ilegitimidade passiva do espólio – Execução fiscal ajuizada em novembro de 2017, posteriormente ao encerramento do inventário – Legitimidade dos herdeiros e não mais do espólio - Impossibilidade de substituição do polo passivo – Aplicação do entendimento contido na Súmula 392 do STJ - Sentença mantida – Recurso improvido.